Tribunal: STF
Processo: ARE 1560999
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. "OPERAÇÃO URUPÊS". ALEGAÇÕES DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 E AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 339 E 660. ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região pelo qual, em 7.11.2019, parcialmente provida a apelação criminal interposta pelo Ministério Público, apenas para, “na primeira fase da dosimetria, considerar desfavoráveis as circunstâncias nas quais o delito previsto no art. 1º, inc. I, do Decreto-Lei 201/67 foram praticados [pelos agravantes]”. À apelação criminal interposta pelos agravantes deu-se parcial provimento, apenas para reduzir as penas impostas para quatro anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no inc. I do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/1967, e para nove anos, dez meses e doze dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento dos delitos dos arts. 89, 90 e 92 da Lei 
n. 8.666/1993, em concurso material, além de quarenta e um dias-multa. Pela decisão do Tribunal Regional Federal, foram mantidas as condenações dos agravantes impostas pelo juízo de primeira instância, em 30.8.2016. O acórdão recorrido tem esta ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ‘OPERAÇÃO URUPÊS’. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS ACUSADOS PARA INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. NULIDADE DA SENTENÇA POR SE BASEAR EM DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM A MATERIALIDADE DELITIVA ALÉM DA NECESSIDADE 
DE CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO – AMPLA DEFESA E PARIDADE DE ARMAS. PRELIMINARES REJEITADAS. ARTIGO 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI 201/67 – CRIMES DE RESPONSABILIDADE DO PREFEITO QUE ENVOLVERAM VERBAS ORIUNDAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO. CRIMES LICITATÓRIOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 89, 90 E 92 DA LEI 8.666/93. APELAÇÃO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DE FERNANDO GIGLI DESPROVIDA. DEMAIS APELAÇÕES DEFENSIVAS PARCIALMENTE PROVIDAS. DOSIMETRIA DAS PENAS ALTERADA PARA REDUÇÃO DAS PENAS” (fl. 5, e-doc. 388).



    Os embargos de declaração opostos pelos agravantes contra essa decisão foram parcialmente acolhidos pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em 30.1.2020, “apenas para tornar sem efeito a determinação de execução da pena, após exauridos os recursos ordinários em segundo grau de jurisdição” (fl. 86, e-doc. 398).



    2. No recurso extraordinário, a defesa alegou ter a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional contrariado os incs. XXXIX, XLVI, LIV, LV e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República 
(e-doc. 411).



     Sustentou que “o elemento subjetivo do tipo, consistente na específica intenção de dispensar a licitação objetivando um proveito qualquer, e o dano ao erário, indispensáveis para a tipificação do delito em tela, não se encontram delineados. Além disso, não restou evidenciada pelo v. acórdão a maneira pela qual os recorrentes teriam concorrido para a dispensa de licitação” (fls. 22-23, 
e-doc. 411).



    Afirmou que “a regra constitucional da legalidade também foi violada pela manutenção da condenação no tocante ao crime de fraude à licitação, ante a atipicidade dos fatos, pois as elementares do delito estão ausentes. (...) [O] uso dos atestados de capacidade técnica não prejudicou a competição. Incontestável, portanto, que o caráter competitivo do certame foi preservado. E se assim o foi, os fatos são atípicos” (fls. 29-30, e-doc. 411).



    Asseverou que “os fatos imputados aos recorrentes não se amoldam à figura típica do artigo 92, caput e parágrafo único, da Lei 8.666/1993, constituindo a manutenção de sua condenação um evidente atentado aos princípios da legalidade e da culpabilidade. Por se tratar de crime material, por deixar vestígio, consistente na ocorrência de dano, fazia imprescindível a comprovação da materialidade, a ser realizada por meio de laudo pericial oficial, inexistente no presente caso. E isso implica na impossibilidade de se aferir se os reajustes econômico-financeiros foram ou não regulares, se implicaram numa vantagem desproporcional ao contratado em detrimento da Administração Pública” (fl. 31, e-doc. 411).



    Salientou que “houve, igualmente, violação ao princípio da legalidade e também ao princípio penal da consunção, em razão da manutenção da condenação dos recorrentes pelos crimes licitatórios, os quais, nos dizeres da própria denúncia, da r. sentença e do v. acórdão recorrido, consistiram no meio escolhido para a obtenção dos desvios de recursos públicos, de modo que estão absorvidos pelo crime de responsabilidade. (...) [S]e os supostos desvios teriam ocorrido em contrapartida aos crimes licitatórios, o único delito perpetrado teria sido o de responsabilidade, não se podendo admitir a condenação por todos os delitos imputados (licitatórios e de peculato); sob pena de se configurar o vedado bis in idem” (fl. 32-34, e-doc. 411).



    Defendeu que, “em recurso exclusivo da Defesa, a C. Corte Regional não só se omitiu na análise de teses defensivas, mas alterou os fundamentos da 
r. sentença, incorrendo no vedado reformatio in pejus” (fl. 36, e-doc. 411).



    Enfatizou que “o tribunal a quo violou o princípio da culpabilidade, além das garantias individuais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pois se estribou em prova extrajudicial cujo conteúdo não aponta desvio de recursos públicos por parte dos recorrentes” (fl. 39, e-doc. 411).



    Argumentou que houve ofensa, “no tocante à fixação da pena dos delitos de responsabilidade e licitatórios, [a]o princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. Houve, também, violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais. (...) [C]onsiderando a favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais, de rigor que seja operada a reforma do v. acórdão, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal. Caso assim não se entenda, ante o reconhecimento de apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o acréscimo de 1/3 (um terço) foi desproporcional e desarrazoado, devendo ser redefinido. A incidência da continuidade delitiva no tocante ao crime de responsabilidade também merece ser afastada, pois contrária à individualização da pena e ao princípio da motivação das decisões judiciais. (...) Semelhante correção deve ser feita no tocante à fixação da sanção pecuniária, devendo-se salientar que inexiste nos autos dado ou informação da vida financeira/econômica dos recorrentes para a fixação da multa da forma em que realizada” (fls. 40-43, e-doc. 411).



    Estes os pedidos:



    “a) sejam ABSOLVIDOS os recorrentes quanto ao crime de dispensa de licitação, ante a ausência de suas elementares, ou pela não comprovação de que concorreram para a infração penal ou pela falta de provas para a condenação, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade e da culpabilidade; 



    b) sejam ABSOLVIDOS os recorrentes quanto ao crime de fraude à licitação, pela não ocorrência de fraude ao caráter competitivo do certame, observando-se o princípio constitucional da legalidade; 



    c) sejam ABSOLVIDOS os recorrentes no tocante ao crime de modificação irregular de contrato, pelo não delineamento do elemento subjetivo do tipo e pela não comprovação da materialidade delitiva, nos termos dos princípios da legalidade e da culpabilidade; 



    d) sejam ABSOLVIDOS os recorrentes quanto aos crimes licitatórios (crimes-meios), pela sua atipicidade, nos termos do artigo 386, inciso III, do Diploma Processual Penal, ante a sua absorção pelo delito de responsabilidade (delito-fim), em respeito ao sagrado princípio constitucional da legalidade e ao princípio penal da consunção; 



    e) sejam ABSOLVIDOS os recorrentes quanto ao crime de responsabilidade, pela atipicidade dos fatos, vez que ausente a elementar estruturante do delito (desvio), ou pela completa ausência de prova para a condenação, ante os dizeres das próprias r. decisões guerreadas, que clara e taxativamente afirmaram que ‘não restou suficientemente demonstrado o esquema de pagamento e recebimento de propinas do esquema SISTAL/EB’, em consonância com o princípio da legalidade e a garantia individual da não-culpabilidade; 



    f) subsidiariamente, se na mais remota hipótese a condenação for mantida, sejam reduzidas ao patamar mínimo legal as penas relativas aos delitos de responsabilidade e licitatórios, corrigindo-se as violações às normas e princípios apontados, nos termos acima expostos” 
(fls. 45-46, e-doc. 411).



    3. Em 29.6.2021, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, a Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Desembargadora Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, inadmitiu o recurso interposto pelos agravantes, pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 499).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a defesa dos agravantes alega que “as teses arguidas no Recurso Extraordinário interposto pelos agravantes objetivam debater questões unicamente de Direito, para as quais é prescindível o exame de fatos ou de provas” (fl. 5, e-doc. 510).



    Acentua que “há matéria de ordem constitucional flagrante e diretamente afrontada pelos v. acórdãos recorridos, de modo que a via extraordinária é o palco acertado para que as controvérsias sejam dirimidas” (fl. 5, e-doc. 510).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 10, e-doc. 510).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. Neste agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteou o reconhecimento de afronta da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região aos incs. XXXIX, XLVI, LIV, LV e LVII do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Pretende-se seja reformado o acórdão do Tribunal Regional, com a absolvição dos agravantes dos crimes pelos quais condenados, ou, subsidiariamente, seja revista a dosimetria da pena imposta, com redução das penas dos crimes cometidos ao seu patamar mínimo legal e com alteração da pena de multa a eles imposta.



    7. A alegação de nulidade do acórdão da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão dos agravantes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (DJe 13.8.2010).



    8. Quanto às alegações de contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO 
DA MINORANTE DO § 4º DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRETENDIDA PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.538.532-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2025).



    9. Ainda que se pudesse superar esses óbices, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teriam os agravantes.



    10. Em 30.8.2016, o juízo da Sexta Vara Federal Criminal Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e em Lavagem de Valores de São Paulo, no Processo n. 0038655-07.2009.403.0000, condenou os agravantes às penas de sete anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no inc. I do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/1967, e doze anos de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes dos 
arts. 89, 90 e 92 da Lei n. 8.666/1993, em concurso material, além de quatrocentos e oitenta e três dias-multa, nestes termos:



    “De acordo com a denúncia, em 03 de julho de 2009, Fernando Gigli Torres, ex-chefe de gabinete do prefeito de Taubaté, compareceu à Procuradoria da República em Taubaté, revelando a existência de um grande esquema de apropriação e desvio de verbas publicas no âmbito da administração pública municipal. O esquema criminoso consistia na contratação de determinadas empresas para o fornecimento e distribuição de medicamentos e de merenda escolar por meio de indevida dispensa de licitação ou licitações fraudulentas, sendo que parte dos valores pagos as empresas com verbas públicas federais era desviado em favor do Prefeito Municipal, Roberto Pereira Peixoto e sua esposa Luciana Flores Peixoto, tendo Fernando Gigli Torres, muitas vezes, recebido pacotes de dinheiro dos representantes das empresas, entregando-os para Roberto e Luciana. Diante da 
denúncia, instaurou-se inquérito policial (00089-02.2010.403.0000). Realizaram-se diversas diligências, dentre as quais a quebra de sigilo bancário e buscas e apreensões, estas últimas levadas a efeito durante o período de prisão temporária de Roberto Pereira Peixoto, Luciana Flores Peixoto e Carlos Anderson dos Santos. O relatório policial demonstrou que as denúncias feitas por Fernando Gigli Torres eram de fato procedentes, constatando-se, na administração pública municipal de Taubaté, uma verdadeira organização criminosa, capitaneada pelo Prefeito Roberto Pereira Peixoto e sua esposa Luciana Flores Peixoto, voltada à prática de crimes contra a administração pública, bem como à lavagem dos valores obtidos por meio desses crimes, tudo em prejuízo do patrimônio público, da administração pública e da população do município de Taubaté que, nos últimos anos, teve serviços de saúde e educação prestados em desacordo com a lei, eis que recursos foram desviados em favor do então Prefeito Roberto Pereira Peixoto e demais integrantes da organização criminosa. (...)



    Quando Roberto assumiu a prefeitura, em janeiro de 2005, já se encontrava em vigor um contrato de fornecimento de merenda escolar com a empresa SISTAL ALIMENTAÇÃO DE COLETIVIDADE LTDA., pertencente a Marco Aurélio Ribeiro da Costa e administrada também por Cristiane Vetturi. Tal como ocorreu com relação ao fornecimento e distribuição de medicamentos, Roberto Peixoto e Luciana Peixoto abordaram a empresa SISTAL e condicionaram a manutenção do contrato ao desvio de parte desses valores em seu favor. A SISTAL interessava permanecer contratada pela Prefeitura, razão pela qual passou a desviar e a entregar, mensalmente, valores ao Prefeito e à sua esposa, o que era feito, inicialmente, por intermédio de Fernando Gigli (ft 2318 do Volume X). Cristiane Vetturi e Marco Aurélio, portanto, aderiram ao esquema criminoso, por meio da SISTAL e também por meio de outra empresa, a E.B. ALIMENTAÇÃO, que foi contratada pela Prefeitura, em substituição à SISTAL, por meio de licitações fraudulentas ou dispensas fraudulentas de licitação. Cristiane Vetturi, embora não apareça no quadro societário da EB, atuava de modo ostensivo à frente dessa empresa. Cristiane tornou-se amiga de Luciana Flores Peixoto e procedeu, várias vezes, à entrega do dinheiro fruto do desvio. Parte dos valores pagos à SISTAL e à E.B., e que foram desviados para Roberto Peixoto e sua esposa Luciana Peixoto, correspondia a verbas públicas federais, oriundas do Programa Nacional de Alimentação Escolar para Creche (PNAE Creche), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Ministério da Educação) e eram manifestamente superiores aos que efetivamente deveriam ser pagos. (...)



    Marco Aurélio Ribeiro da Costa, real proprietário das empresas SISTAL/EB, ao lado de Cristiane Vetturi, amiga intima de Luciana Peixoto, integravam a organização criminosa no braço destinado ao desvio e apropriação das verbas oriundas do Ministério da Educação, e que deveriam ter sido aplicadas ao fornecimento de merenda escolar aos alunos da rede pública. Marco Aurélio e Cristiane pagavam dez por cento do valor de cada cheque da Prefeitura ao casal Peixoto. (...)



    Roberto Pereira Peixoto ratificou a dispensa de licitação, autorizando a contrafação da SISTAL, de Marco Aurélio Ribeiro da Costa e Cristiane Vetturi, por um período de 90 dias, pelo valor total de R$ 3.654.807,00. A denúncia ressalta que o Prefeito Roberto Pereira Peixoto resolvia pessoalmente os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação. No caso seria plenamente possível dar continuidade ao Pregão 63/06, com as correções do TCE/SP. No caso, Roberto estava previamente conluiado com José Benedito, Cristiane Vetturi e Marco Aurélio Ribeiro da Costa. Não bastasse, em 14/11/2007, o denunciado Fernando Gigli ofereceu à empresa SISTAL a prorrogação de dispensa de licitação por mais 60 dias, o que levou à dispensa de licitação 06/07 (Apenso XVI). À fl. 02 do citado apenso, encontra-se a manifestação de Fernando Gigli, com a concordância do representante da SISTAL, Marco Aurelio. (...)



    Conclui-se, pois, que Roberto Pereira Peixoto, Luciana Flores Peixoto e os representantes da SISTAL/EB, Cristiane Vetturi e Marco Aurélio Ribeiro da Costa fraudaram, mediante ajuste prévio, o caráter competitivo da licitação, adjudicando o objeto da licitação a empresa que não ostentava os requisitos do edital com o óbvio intuito de obter vantagem indevida para si. Incide assim o tipo da Lei 8666/93. (...)



    A fraude na licitação, conforme descrito no tópico 2.3.1, ficou caracterizada, eis que a Nota Técnica da CGU encontrou indícios de favorecimento à EB (que contou como único atestado supostamente válido o da SISTAL), corroborando, assim, as declarações anteriores de FERNANDO GIGLI acerca de ajuste entre o então Prefeito ROBERTO PEIXOTO e os representantes da SISTAL. Acerca da demora indevida na licitação, a defesa técnica de MARCO AURÉLIO e CRISTIANE procura responsabilizar o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a defesa técnica de ROBERTO PEIXOTO tentou responsabilizar o Ministério Público. Com a devida vênia, eventuais determinações do TCE ou do MPE deveriam ser cumpridas com a maior brevidade possível, sendo mais do que temerário afirmar que os órgãos públicos permitiram duas contratações emergenciais seguidas da SISTAL por suas decisões. Entendo aqui, mais uma vez, que tais condutas não importaram, concomitantemente, na infração do art. 92 da Lei 8666/93, ficando tal conduta absorvida pela do art. 89. 



    Passo a analisar, agora, as imputações referentes às irregularidades nos reequilíbrios econômico-financeiros. Cumpre ressaltar que a defesa limitou-se a arguir, genericamente, a inaplicabilidade da Nota Técnica da CGU (...) Lembre-se, ainda, que a perícia não é imprescindível no caso em apreço, eis que a fraude pode ser constatada documentalmente, não sendo imprescindível um exame contábil. Aliás, a acusação não é baseada em fraudes contábeis, mas sim em fraudes documentais, como, por exemplo, a comparação de produtos incompatíveis ou mesmo a variação incompatível com os índices do DIEESE. (...)



      Enfim, nos dois casos relativos à SISTAL e no caso relativo 
à EB (ou em todos os casos referentes ao grupo SISTAL/EB) 
foi constatada a ilegalidade na concessão dos reequilíbrios 
econômico-financeiros. Nenhuma das conclusões da CGU foi objetivamente impugnada pela defesa técnica. As ilegalidades cometidas em relação aos reequilíbrios econômico-financeiros demonstram de forma cabal o dano ao patrimônio público, ao contrário do que foi alegado pela defesa. Comprovada suficientemente, pois, nos três casos, a materialidade do art. 92 da Lei 8666/93 e a autoria delitiva de CRISTIANE VETTURI e MARCO AURÉLIO. Afinal, as declarações de FERNANDO GIGLI sobre os ajustes entre 
ROBERTO PEREIRA PEIXOTO e os representantes da SISTAL/EB foram mais do que confirmadas pelas ilicitudes constatadas 
pela Controladoria-Geral da União, que demonstrou um favorecimento totalmente descabido à SISTAL/EB, o que certamente não teria ocorrido sem o envolvimento de CRISTIANE e MARCO AURÉLIO. Lembre-se que CRISTIANE assinou os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro e MARCO AURÉLIO seria o principal administrador da SISTAL/EB, e muito embora seu genro apareça como dono das empresas, MARCO AURÉLIO é o administrador, conforme disse no seu interrogatório. Comprovada, pois, a autoria de ambos. 



    A propósito, não há falar-se em absorção dos crimes licitatórios pelo crime de responsabilidade. São delitos com diferentes bens jurídicos protegidos. Em verdade, o desvio ocorreu em contrapartida aos crimes licitatórios. Assim, houve urna troca de ilícitos, não havendo que se falar em absorção. Até porque os valores das licitações fraudadas são maiores obviamente do que o montante desviado a título de propina. 



    No tocante ao crime de responsabilidade, os favorecimentos acima constatados pela Controladoria-Geral da União corroboram as declarações de FERNANDO GIGLI. Cumpre reiterar, uma vez mais, os fundamentos contidos no tópico 2.3.1. O próprio Ministério Público do Estado de São Paulo constatou favorecimento indevido 
das empresas SISTAL/EB ao DAS de LUCIANA PEIXOTO 
(fls. 936/939). Verificou-se, ainda, que ROBERTO, em 15 de agosto de 2008, recebeu crédito não identificado no valor de R$ 97.500,00, logo após o pagamento da quantia de R$ 176.546,34 à EB, ocorrido em 
12 de agosto de 2008. Por sinal, o próprio réu ROBERTO PEIXOTO disse, em seu interrogatório, que CRISTIANE VETTURI estava sempre na Prefeitura. Ou ia na área de educação ou nas finanças para receber. 



    A explicação dada por PEIXOTO para justificar a presença constante de CRISTIANE VETTURI na Prefeitura não é convincente. Por acaso, todos os prestadores de serviço de um Município relativamente grande e rico como o de Taubaté devem se dirigir à Prefeitura para receber? Ainda mais receber os valores de contratos milionários como os acima relatados? Isto não é minimamente crível. A presença constante de CRISTIANE VETTURI, conforme admitida pelo próprio ROBERTO PEIXOTO, é mais um indicio das relações espúrias mantidas com as empresas SISTAL/EB, o que certamente não poderia ocorrer sem o conhecimento de MARCO AURÉLIO, que era o administrador de fato das empresas EB e SISTAL (e muito provavelmente proprietário de fato, tendo em vista que o proprietário no papel seria o seu genro, Gustavo, conforme declarado pelo réu em seu interrogatório). Suficientemente comprovada, pois, a participação de MARCO AURÉLIO e CRISTIANE VETTURI art. 1º, inc. I, do Decreto-Lei 201/1967” (fls. 3-217, e-doc. 340).



    11. Em 7.11.2019, no julgamento da Apelação Criminal n. 0038655-07.2009.403.0000, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, apenas para, “na primeira fase da dosimetria, considerar desfavoráveis as circunstâncias nas quais o delito previsto no art. 1º, inc. I, do Decreto-Lei 201/67 foram praticados [pelos agravantes]”. Ao recurso interposto pelos agravantes, deu parcial provimento, reduzindo as penas impostas para quatro anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime do inc. I do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/1967, e para nove anos, dez meses e doze dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pelos crimes dos arts. 89, 90 e 92 da Lei n. 8.666/1993, em concurso material, e quarenta e um dias-multa, nestes termos: 



    “Não há que se falar em nulidade da sentença, em razão da ausência de prova pericial, porquanto a condenação foi baseada em documentos que não teriam provado a materialidade dos crimes, conforme alegado pela defesa Marco Aurélio Ribeiro da Costa e Cristiane Vetturi. Ressalte-se que, antes do término da instrução processual, sequer houve pedido expresso de realização de perícia, razão pela qual o magistrado sentenciante, dentro de seu livre convencimento, entendeu pela suficiência dos documentos já juntados nos autos, além da prova oral produzida, para a comprovação da materialidade delitiva, não havendo qualquer nulidade a ser sanada. A materialidade delitiva foi devidamente comprovada com base em documentos e testemunhos, conforme demonstrado no tópico da materialidade. Preliminar rejeitada. (...)



    Crimes relativos às empresas SISTAL ALIMENTOS DE COLETIVIDADE LTDA (‘SISTAL’) e EB ALIMENTAÇÃO ESCOLAR LTDA (‘EB’): crime de responsabilidade de Prefeito (desvio de verbas) previsto no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/1967, c.c art. 29 do Código Penal; crimes licitatórios: artigos 89, caput e § único, 90 e 92, caput e § único, todos da Lei nº 8.666/93. (violação do caráter competitivo do processo licitatório relativo ao Pregão n° 63/2006; dispensa de licitação nº 03/2007; dispensa nº 06/2007; reequilíbrios econômicos no Pregão 63/03 e nas contratações emergenciais 03/2007 e 06/2007). Autoria e Materialidade comprovadas. Condenações mantidas.



    Com relação ao crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/93, o dolo específico restou amplamente demonstrado nos autos, uma vez que as referidas contratações emergenciais, por meio de dispensa indevida de licitação, ocorreram justamente para viabilizar o desvio de verbas anteriormente ajustado entre o então Prefeito e os representantes da empresa SISTAL/EB, causando enorme dano ao erário público, o qual já restou devidamente comprovado nos autos.



    Dosimetria das penas. Na primeira fase da dosimetria do crime previsto no art. 1º, inc. I, do Decreto-Lei 201/67, foi considerada desfavorável a circunstância do delito (art. 59 CP), com relação a todos que participaram da prática delitiva, a pedido da acusação. (...)



    Dosimetria da pena de Marco Aurélio. Excluída a culpabilidade e a conduta social como circunstâncias judiciais desfavoráveis da primeira fase da dosimetria do crime previsto no art. 1º, inc. I, do Decreto-Lei 201/67, bem como excluída a motivação espúria e a conduta social negativa da primeira fase da dosimetria dos crimes licitatórios; reduzido o percentual de aumento decorrente da continuidade delitiva, aplicada na terceira fase da dosimetria do crime previsto no art. 92 da Lei nº 8.666/93. Pena reduzida.



    Dosimetria da pena de Cristiane. Excluída a culpabilidade e a conduta social como circunstâncias judiciais desfavoráveis da primeira fase da dosimetria do crime previsto no art. 1º, inc. I, do Decreto-Lei 201/67, bem como excluída a motivação espúria e a conduta social negativa da primeira fase da dosimetria dos crimes licitatórios; reduzido o percentual de aumento decorrente da continuidade delitiva, aplicada na terceira fase da dosimetria do crime previsto no art. 92 da Lei nº 8.666/93. Pena reduzida” (fls. 6-8, e-doc. 388).



    12. Na espécie, como fundamentado pelo juízo sentenciante, quanto aos crimes imputados aos agravantes, “A SISTAL [tinha interesse em] permanecer contratada pela Prefeitura, razão pela qual passou a desviar e a entregar, mensalmente, valores ao Prefeito e à sua esposa, o que era feito, inicialmente, por intermédio de Fernando Gigli. Cristiane Vetturi e Marco Aurélio, portanto, aderiram ao esquema criminoso, por meio da SISTAL e também por meio de outra empresa, a